Tribunal: TJDFT
Processo: 0012347-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012347-37.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, bem como, por ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. BANCO DO BRASIL S.A não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018